Tribunal: TJES
Processo: 5037290-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037290-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA FIM DA SILVA
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Eduarda Fim da Silva contra Laser Fast Depilacao LTDA alegando que contratou um pacote de 10 sessões de depilação a laser para virilha, meia perna e axila, contudo, na sessão realizada em 16/05/2024 houve aumento na potência do equipamento, causando dor intensa e queimaduras na pele, causando transtornos. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material, moral e estético.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que, embora a recorrente alegue ter sofrido queimaduras durante a sessão realizada em 16/05/2024, o laudo técnico constante nos autos não identificou a ocorrência de qualquer dano permanente relacionado ao procedimento realizado.

Ressalta-se que as reações descritas pela recorrente, como dor e vermelhidão, estão previstas como possíveis efeitos colaterais no contrato e no termo de consentimento firmado antes do início das sessões de depilação a laser, o que demonstra que o procedimento seguiu os padrões técnicos aplicáveis.

Ademais, as fotografias apresentadas pela recorrente, por si só, não constituem prova suficiente para embasar o pedido de indenização, pois não demonstram de forma clara e objetiva a gravidade das alegadas lesões, nem a relação direta entre elas e a suposta falha no procedimento.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há qualquer indício nos autos de que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida durante a realização do procedimento, não havendo o que se falar no dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)